Tribunal: STF
Processo: RE 1270521
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A parte ora recorrente, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão, proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a verificação da procedência das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame dos fatos e das provas existentes nos autos, circunstância esta que impede o conhecimento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Cuida-se de caso de agressão por parte de terceiros em desfavor da recorrida, que trabalha como enfermeira na UPA-Leste. No dia dos fatos, a recorrida atendeu uma paciente em seu local de trabalho, ocasião em que os familiares desta, insatisfeitos com a demora, agrediram a recorrente com arranhões e empurrões. As agressões cessaram com a intervenção da Guarda Municipal.
    Em que pese a lamentável situação vivenciada pela recorrida, cumpre observar que se trata de aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, uma vez que se vislumbra uma possível omissão do Município de Belo Horizonte relativa à segurança da servidora que lhe presta serviço. Ocorre que para que haja a configuração da responsabilidade subjetiva é necessário que reste provado, pela parte que sofreu o dano, a falta na prestação do serviço e o nexo causal entre o dano e essa omissão estatal, o que não ocorreu nos presentes autos.
    A recorrida não provou a omissão estatal, ao contrário, narrou em sua inicial que na data dos fatos, a guarda municipal foi até o local, interveio e retirou a agressora de dentro da recepção. Assim sendo, não há que se falar em omissão estatal e dano decorrente deste, uma vez que o Município de Belo Horizonte cumpriu os deveres legais e visou a salvaguardar a integridade física da enfermeira.
    Apesar de atestado o dano (agressão), não restou comprovado o nexo causal, qual seja, o dano em virtude de uma suposta omissão do Município. Por fim, a culpa também, em nenhum momento, foi comprovada pela recorrente.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal  como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impõe-se observar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à existência de nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar, bem como quanto ao montante indenizatório, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.
    II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 806.728-ED/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.02.2014.
    1. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (ARE 894.885-AgR/PE, Rel. Min. ROSA WEBER)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    2. Defiro o pretendido benefício da gratuidade, tendo em vista a afirmação feita pela parte ora recorrente, nos termos e para os fins a que se refere a legislação processual (CPC, arts. 98 e 99, “caput” e §§ 3º e 4º, c/c o art. 21, XIX, do RISTF), circunstância essa que não a exonerará, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator